Tribunal: TCU
Processo: 033.869/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em razão de omissão no dever de apresentar a prestação de contas final dos recursos repassados por meio do Convênio 01.05.0700.00 (Siafi 530089), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e III, alínea "c" e § 3o, 19, 23, incisos I e III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, inciso I, 210, 214, incisos I e III, 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Verbena Medeiros Brito e julgar as suas contas regulares, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica - IGTF e de Eduardo Gonçalves; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a do pagamento: Valor (R$) Data de Ocorrência 781.460,00 7/12/2005 9.4. aplicar-lhes, individualmente, multas no valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para providências cabíveis; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.